Tribunal: TCU
Processo: 039.297/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1242023, modalidade Pregão e Uasg 450634 (Objeto: Aquisição de caminhão, equipado com tanque tipo pipa, conforme Termo de Referência, para atender a solicitação da Gerência de Serviços Públicos do Município de Naviraí/MS. Convênio MAPA Plataforma + Brasil no 909033/2020.)

Inteiro teor:
Acórdão 142/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de irregularidades no Pregão Eletrônico realizado pela Prefeitura Municipal de Naviraí/MS, destinado à aquisição de caminhão pipa, com recursos do Convênio 909033/2020, oriundos da Plataforma + Brasil, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Considerando que, por determinação do Relator, foi realizada audiência da Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda., em razão da apresentação da declaração de condição de ME, EPP ou Equiparada, com conteúdo supostamente falso, tendo em vista que a empresa já havia excedido o limite de receita bruta anual previsto na Lei Complementar 123/2006; Considerando que empresa não apresentou razões de justificativas que afastassem o conteúdo falso da referida declaração; Considerando, contudo, que tramitam no Tribunal outras representações acerca da participação da Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. em outros certames, com declarações semelhantes à tratada nestes autos; Considerando que no âmbito do TC Processo 040.026/2023-0 , da relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliviera, foi expedido o Acórdão 1483/2024-TCU-Plenário , por meio do qual foi declarada a inidoneidade da Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. para participar de licitações na Administração Pública Federal, pelo prazo de dois anos; Considerando que, no bojo do TC Processo 039.301/2023-0 , entendeu-se que não caberia declarar novamente a inidoneidade da empresa, pois a gradação da pena aplicada no TC Processo 040.026/2023-0 baseou-se na gravidade da conduta da empresa em diversos procedimentos licitatórios; Considerando que, pelo mesmo motivo, não cabe a aplicação de nova sanção de inidoneidade à Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda., nos presentes autos; Considerando que a referida empresa não venceu o Pregão Eletrônico promovido pela Prefeitura Municipal de Naviraí/MS, razão pela qual não há falar em benefício indevido ou prejuízo ao Erário decorrente da irregularidade apurada neste processo. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: conhecer da representação; no mérito, considerá-la procedente, sem a adoção de medidas sancionadoras; dar ciência deste acórdão à representante e aos demais interessados; e determinar o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 039.297/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Metalúrgica Perpetuo Socorro Ltda - Forza Caminhões e Implementos (31.262.616/0001-64). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Naviraí - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Carlos Everaldo de Jesus (497151/OAB-SP), Anderson Matos Terriaga Cunha (497344/OAB-SP) e outros, representando Metalúrgica Perpetuo Socorro Ltda - Forza Caminhões e Implementos; Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro, representando Forza Distribuidora de Maquinas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.